Tribunal: CARF
Processo: 16682.901650/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901650/2019-09
RESOLUÇÃO
1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-007.142,
proferido pela 5a Turma da DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos da decisão do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
2
O presente processo versa sobre compensações expressas em nas Dcomps
07082.85105.031215.1.7.03.3530 e 07303.68324.210319.1.3.03.7386, conforme
especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 07082.85105.031215.1.7.03.3530 (fls. 68 a
91), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 2.687.257,32, se refere ao saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2014 (fl. 70).
No Despacho Decisório (fl. 56), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$2.181.424,94, conforme demonstração a seguir:
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 2.687.257,32.
·Valor na ECF: R$ 2.687.257,32 ·Retenções na fonte declaradas: R$ 4.709.753,30.
·Retenções na fonte confirmadas: R$.4.203.920,91 ·Pagamentos declarados e
confirmados: R$ 2.903.902,98.
·Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 7.613.656,27
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 7.613.656,28.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$ 7.107.823,89.
·CSLL devida = R$ 4.926.398,95.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 2.181.424,94.
As parcelas de CSRF não confirmadas (fls. 60 a 63) são as seguintes:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
3

A interessada se insurgiu, em 10/04/2019, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 4 a 23), do qual teve
ciência em 12/03/2019 (fl. 212) apresentando os argumentos que se seguem:
- A Requerente tem um sem número de clientes.Dentre os clientes, encontram-se
instituições e órgãos públicos, os quais firmam contratos de prestação de energia
elétrica e, por força da legislação tributária, devem fazer a retenção de tributos na
fonte ao realizar o pagamento de suas faturas (PIS/COFINS/IRRF/CSLL), nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012.
- É comum que a Requerente tenha retenções na fonte de CSLL sob os códigos de
receita 6147 e 6190, decorrentes de pagamentos realizados sob amparo da IN RFB
no 1.234/2012. A Requerente também se sujeita a retenções sob o código 5952.
- O despacho decisório merece pronta reforma pelos seguintes motivos, em
síntese: 1) o despacho decisório é nulo, por deficiência na fundamentação;2) a
Requerente tem condições de comprovar as retenções de CSLL sofridas no ano-
calendário 2014
- NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
- A autoridade fiscal não homologou as compensações teria sido o fato de que não
se confirmaram todas as retenções de CSLL utilizadas para compor o saldo
negativo do período.
- Entretanto, fato é que a ECF da Requerente reflete todo o saldo negativo
utilizado no PER/DCOMP.
- O Fisco não poderia simplesmente questionar a existência das retenções de CSLL
no ano-calendário 2015 sem apresentar razões devidamente fundamentadas.
- O Despacho Decisório se limitou a trazer alegações genéricas de insuficiência do
crédito, além de apresentar confusas tabelas de cálculos, que não informam ao
contribuinte o motivo do não reconhecimento de seu direito creditório.
- Em que pese as tabelas indicarem a quais CNPJs se referem às retenções
glosadas, não há qualquer explicação adicional que permita à Requerente
entender o porquê dessa glosa, uma vez que o despacho decisório se limita a
dizer que a retenção não foi comprovada.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
4
- Mas por que as retenções na fonte não foram comprovadas? As fontes
retentoras não enviaram a DIRF? Os pagamentos feitos pelas fontes retentoras
não foram confirmados?
- O despacho decisório simplesmente não responde a tais perguntas, obrigando o
contribuinte a entrar no campo das suposições para averiguar os reais motivos
que levaram ao não reconhecimento do seu crédito.
- Não é isso que se espera da prestação estatal a cargo da autoridade fiscal.
- O art. 142 do CTN, ao descrever a competência da autoridade fiscal para o
lançamento, não se satisfazendo com as simplórias operações e conclusões
estampadas no despacho decisório eletrônico ora objurgado. Evidentemente, o
despacho decisório não permitiu à Requerente uma cognição integral dos fatos
que levaram à não homologação da compensação.
- O despacho decisório nada mais é do que o procedimento administrativo através
do qual a autoridade fiscal cumpre o seu dever de demonstrar, motivadamente, a
inexistência do direito creditório.
- Grosso modo, trata-se de um lançamento de ofício com o “sinal trocado”, razão
pela qual deve observar os mesmos requisitos, mormente quanto à necessidade
de fundamentação.
- Em casos como o dos autos, em que o despacho decisório é insuficiente para
apontar os reais motivos da negativa do crédito, a decisão administrativa deve ser
anulada Em casos como o dos autos, em que o despacho decisório é insuficiente
para apontar os reais motivos da negativa do crédito, a decisão administrativa
deve ser anulada.
- Assim, deve ser declarado nulo o despacho decisório em tela, por ausência de
fundamentação clara e precisa e evidente violação ao direito de defesa da
Requerente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
- A IDENTIFICAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS PELA REQUERENTE.
- Em nome da verdade material, a DEMAC deveria ter buscado em seus sistemas
todas as DIRFs que indiquem o CNPJ da Recorrente (incluindo matriz e filiais)
como beneficiária das retenções, sem limitação aos CNPJs das fontes pagadoras
indicadas no PER/DCOMP ou na ECF do período.
- Isso porque, sendo a Requerente prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica em todo o território do Rio de Janeiro, suas receitas de prestação
de serviços são pulverizadas em milhares de clientes (tanto pessoas físicas quanto
jurídicas).
- Em razão do grande número de clientes pessoas jurídicas, muitos dos quais
sujeitos à sistemática da já citada IN RFB no 1.234/2012, caberia a elas preencher
e enviar à Requerente o comprovante de retenção e, em seguida, informar à
Receita Federal o montante da contribuição retida.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
5
- Como se percebe, é dever dos órgãos ou das entidades que efetuarem a
retenção apresentar a DIRF à Receita Federal. Contudo, o que se vê, na prática, é
o frequente preenchimento de forma equivocada da DIRF pelas fontes pagadoras.
- Os referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em sua
DIPJ 2014, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser
utilizados para compensar os débitos por ela indicados.
- Um erro comum é a fonte pagadora indicar, como beneficiária do rendimento as
filiais da Requerente (e não o CNPJ matriz), o que causa divergências na análise
por cruzamento meramente eletrônico de dados.
- Em outras ocasiões, a Requerente emite a fatura em nome de uma pessoa
jurídica, mas o pagamento da fatura (e a retenção da CSLL) é realizado por outro
CNPJ, causando novas divergências.
- É o caso, por exemplo, da Aeronáutica, que enviou várias DIRFs (com CNPJs
distintos) informando as retenções de CSLL em nome da Requerente (doc. no 05).
- Por esse motivo, o controle das retenções por CNPJ, no caso da Requerente é
extremamente complexo, o que exclui o mero cruzamento eletrônico e
automatizado de dados como a melhor forma de comprovar o saldo negativo.
- Nesse contexto, sabendo da dificuldade acima descrita, a DEMAC, antes de
proferir o despacho decisório, efetuou diligência para buscar retenções
exclusivamente no código 6147 considerando apenas as DIRFs transmitidas contra
o CNPJ matriz da Requerente (doc. no 06).
- A metodologia aplicada pela DEMAC ainda assim é falha, por dois motivos:·1) na
prática, nem todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras são declaradas
da mesma forma como foram faturadas pela Requerente – ou seja, há um
descompasso entre o CNPJ registrado no sistema de faturamento da empresa
(que deu origem ao PER/DCOMP)·e o CNPJ do órgão ou entidade públicos que
fazem a retenção e o pagamento; e 2) há casos em que a fonte pagadora sequer
cumpre o seu dever instrumental de informar a retenção à Receita Federal – em
claro descompasso com o já citado art. 37, § 3o, da IN RFB no 1.234/2012.
- Assim, por mais louvável que seja a tentativa da DEMAC de efetuar uma análise
mais personalizada, em favor da Requerente, das retenções informadas pelas
fontes pagadoras, nem mesmo a metodologia utilizada pela autoridade fiscal
conseguiria identificar, por completo, as retenções que compuseram o saldo
negativo do período.
- A COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO
2015.·NECESSIDADE DE BAIXAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA.
- Como se vê, a metodologia utilizada pela DEMAC não conseguiria identificar
todas as retenções sofridas pela Requerente. Por esse motivo, passa-se a
demonstrar que a maneira correta de precisar e quantificar as retenções
utilizadas na apuração do saldo negativo da Requerente deve levar em
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
6
consideração o sistema de faturamento e as informações listadas nas notas fiscais
de fornecimento de energia elétrica.
- A norma estabelece que, nos documentos de cobrança dos bens ou serviços
fornecidos, devem ser informados o valor bruto do preço e os valores a serem
retidos na operação, de modo que o valor final pago pelo beneficiário do serviço
ou pelo adquirente da mercadoria é o valor líquido (montante bruto diminuída a
retenção).
- É exatamente o que ocorre no caso da Requerente, que emite as notas fiscais de
fornecimento de energia elétrica nos exatos termos do art. 11 supracitado. É ver o
exemplo abaixo (doc. no 07)
- Como se vê no exemplo, o fornecimento de energia elétrica para o cliente com
CNPJ 00.489.828/0021-07 (Superintendência do Patrimônio da União no RJ –
SPU/RJ) levaria à cobrança de R$ 6.139,76 (= 1.688,64 + 2.463,90 + 1.129,35 +
757,11 + 100,76).
- O valor de R$ 113,58 no exemplo acima refere-se à contribuição para custeio da
iluminação pública (COSIP), que é arrecadado para ser imediatamente repassado
ao Município, de modo que não entra na base de cálculo dos tributos a serem
retidos na fonte.
- Assim, considerando que o valor da energia elétrica consumida no período foi de
R$ 6.139,76 (base de cálculo para as retenções), a Requerente abateu desse
montante o valor das retenções para o código 6147 (5,85% do valor bruto
consumido = R$ 359,18)6, chegando a um valor líquido de R$ 5.780,58.
- A esse valor de R$ 5.780,58 foi somada à COSIP (R$ 113,58) nos termos da
legislação municipal, tendo sido cobrado do consumidor o valor da nota fiscal
líquido das retenções, no total de R$ 5.894,16 (= 5.780,58 + 113,58).
- No ano-calendário 2014, a Requerente emitiu 37.155 notas fiscais de energia
elétrica nessa situação, conforme se pode verificar na planilha anexa, juntada em
arquivo não paginável (arquivo “AC 2014 Relação Retenções Após Reforma do
Sistema” – doc. no 08).
- Essas 37.155 notas fiscais geram um total de R$ 4.709.771,87 de CSLL retida na
fonte de órgãos públicos – exatamente o valor que compõe o saldo negativo de
CSLL da Requerente informado no PER/DCOMP e na ECF do período.
- Nessa na aba “Consolidado Anual” dessa planilha (doc. no 09, cit.), estão
contidos os dados de todas as notas fiscais do ano, com a segregação de todas as
informações necessárias a que a fiscalização identifique as retenções em tela,
valendo destacar as seguintes:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
7

- Nem sempre o número do CNPJ indicado na nota fiscal é o mesmo que o CNPJ
indicado no PER/DCOMP.
- Isso decorre de que sistema de faturamento da Requerente (SAP) estava
inicialmente parametrizado para reconhecer as retenções de CSLL a partir do CNPJ
indicado no contrato firmado com a entidade ou órgão público (CNPJ do
estabelecimento matriz).
- Contudo, muitas vezes o equipamento de medição de energia consumida
(popularmente conhecido como “relógio”) está cadastrado em estabelecimento
filial com CNPJ diferente daquele com o qual foi firmado o contrato (seis últimos
dígitos após a barra “/”). Basta verificar, no exemplo listado no tópico “3.2” supra,
em que há vários sub-órgãos ligados à Aeronáutica (Comando da Aeronáutica;
Departamento de Controle do Espaço Aéreo; Universidade da Força Aérea etc.).
- A própria Receita Federal já tinha conhecimento desse problema – tanto é assim,
que foi exatamente por conta disso que efetuou a diligência prévia à emissão do
despacho decisório (doc. no 07, cit.) – diligência essa, contudo, que, como visto, é
insuficiente para a correta identificação da CSLL retida na fonte, pelos motivos já
explicados.
- Verificando essa divergência, a Requerente retificou seu sistema SAP, mantendo,
contudo, parametrização que permite identificar que, embora haja divergência
entre os dados de faturamento (CNPJ indicado nas notas fiscais) e o CNPJ listado
no PER/DCOMP, o montante da CSLL retida na fonte para o código 6147 faturado
dos órgãos públicos é exatamente o mesmo indicado no PER/DCOMP.
- O caso das retenções efetuadas pelo parceiro Batalhão de Manutenção de
Armamento (notas fiscais anexas – doc. no 10 e planilha nomeada “AC 2014
Exemplo Retenção Light Original X Retenção Light após Reforma”).
- A informação original do sistema de faturamento da Requerente direcionava a
retenção sofrida pelo CNPJ do contratante (no caso, o Ministério do Exército –
CNPJ 00.394.452/0001-03).
- Nessa situação inicial, a pesquisa de retenções pelo código 6147 realizadas pelo
CNPJ matriz do contratante (00.394.452/0001-03) permitiria encontrar CSLL-
retida de apenas R$ 2.184,72, conforme tela abaixo (aba “Segregado” da planilha
anexa – doc. no 10, cit.)·  Com os ajustes posteriores no SAP, o sistema dividiu o
mesmo valor de retenção entre diversas instituições (quartéis) com CNPJs
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
8
diferentes a partir do número de “código do parceiro”, o que permitiu encontrar,
com isso, inclusive retenções efetivamente realizadas até mesmo com CNPJs de
raiz distinta (doc. no 10, cit.)
- O parâmetro de identificação correta das retenções sofridas pela Requerente no
ano-calendário 2014 para composição de seu saldo negativo de CSLL deve ser
obtido a partir das notas fiscais de energia elétrica emitidas – cujas informações,
aliás, constam do SPED.
- A juntada de todas as 37.155 notas fiscais aos presentes autos tornaria inviável a
apresentação da defesa pelo contribuinte. Não obstante, a planilha supracitada
(doc. no 08, cit.), foi gerada automaticamente a partir do sistema de apuração
contábil e fiscal da companhia (SAP) – origem das informações registradas no
SPED e na ECF – e reflete a situação real da contabilidade da Requerente, que
jamais foi questionada pela Receita Federal e, por isso, goza de presunção de
veracidade, nos termos do art. 967 do RIR/2018.
- O que importa é que a Requerente, até mesmo pela natureza da sua atividade,
emite as notas fiscais de energia elétrica contra os órgãos e entidades públicos no
valor líquido, descontado o valor da retenção de CSLL, conforme demonstrado no
exemplo acima. Já o efetivo recolhimento da CSLL retida na fonte e a transmissão
da declaração pelo órgão/entidade pagador são questões que fogem à
competência da Requerente. Logo, a Receita Federal não pode desconsiderar esse
valor na formação do saldo negativo de CSLL da empresa.
- IRRELEVÂNCIA DE MEROS ERROS NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.
- E nem se alegue que a existência de meros erros materiais na indicação da fonte
pagadora no PER/DCOMP acarretaria a perda do direito da Requerente a utilizar a
CSLL na composição do seu saldo negativo, pois equivale admitir que um mero
erro no preenchimento de declaração fiscal acarrete a perda do direito de crédito.
- O art. 165 do CTN reconhece o direito de restituição ao contribuinte que tenha
pagado tributo a maior ou indevidamente, do contrário, estar-se-ia diante de
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
- Cometeu-se pequenas impropriedades que impossibilitam a identificação do
crédito em análise parametrizada realizada de forma eletrônica pela Receita
Federal, mas que não prejudicam seu direito material ao crédito.
- Dve prevalecer a boa-fé do contribuinte e o princípio da verdade material,
quando restar demonstrada a existência de crédito suficiente para a quitação
integral do débito.
- A jurisprudência administrativa vem caminhando neste sentido, como se verifica
dos arestos abaixo, que reconhecem a possibilidade de se desconsiderar
pequenos erros materiais no preenchimento do PER/DCOMP.
- A divergências entre o PER/DCOMP e as DIRFs são compreensíveis e devem ser
superadas ante a comprovação inequívoca da retenção. Do contrário, a empresa
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
9
estará sendo tributada duas vezes pelo mesmo rendimento auferido: (i) a
primeira diretamente no momento da retenção; e (ii) a segunda na apuração final
do exercício, quando a receita bruta será tributada sem o desconto do IR
antecipado via retenção.
- O OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
- As retenções glosadas do código de receita 6147, ou seja: foram realizadas por
entidades vinculadas ao Poder Público, como o Exército, o Banco do Brasil, o
SERPRO, a Petrobrás, o próprio Ministério da Fazenda, entre outros.
- ·O grande número de fontes pagadoras com esse código acabou levando a
Requerente a indicar, por equívoco, o CNPJ matriz da fonte pagadora no
PER/DCOMP.
- Esse erro, muitas vezes, decorre das próprias entidades públicas que não
entregam o informe de rendimentos à empresa ou o fazem com dados
equivocados. Ademais, não raro as fontes pagadoras registram como beneficiário
da retenção a filial que prestou o serviço (e não o estabelecimento matriz, que
realiza a apuração do IRPJ e da CSLL).
- Apenas para os órgãos públicos (código 6147), as retenções sofridas pela
Requerente correspondem a rendimentos auferidos no valor de R$
470.976.922,16, que geraram retenções de CSLL de R$ 4.709.771,87 (doc. no 08,
cit.) – valendo lembrar que, dentro do valor faturado, encontra-se o montante da
COSIP que é repassada aos municípios e, por isso, não entra na base de cálculo
das retenções.
- A ECF indica receitas de fornecimento de energia elétrica em valor muito
superior: mais de R$ 10 bilhões – o que se explica na medida em que muitos
serviços são prestados a pessoas físicas, portanto não sujeitos à retenção.
- Logo, são totalmente compatíveis as receitas que geraram a CSLL glosado e as
receitas declaradas na composição da base de cálculo da contribuição, o que
autoriza a presunção de que as mesmas foram oferecidas à tributação.
- A Requerente elaborou um exemplo de como é feita a contabilização no SAP e o
oferecimento à tributação dos valores registrados nas notas fiscais de energia
elétrica, de modo a demonstrar a lisura do procedimento adotado pela empresa
(doc. no 09).·Logo, resta comprovado que as receitas que geraram as retenções de
prestação de serviços foram devidamente oferecidas à tributação.
- PEDIDOS E REQUERIMENTOS
- A Requerente pede que seja dado integral provimento à presente manifestação
de inconformidade, para homologar a compensação aqui discutida.
- Caso não seja esse o entendimento deste órgão julgador, pede-se a declaração
de nulidade do despacho decisório, ou, subsidiariamente, a baixa dos autos em
diligência para conferência das retenções sofridas pela empresa.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
10
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento/07,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2014, no valor de R$ 2.687.257,32, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
2.181.424,94, e, consequentemente, homologou em parte as compensações vinculadas, sob a
justificativa de que parte das retenções não foi comprovada.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, foi
julgada improcedente pela DRJ.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações. Analisemos:

Da conversão do julgamento em diligência
No mérito, a discussão diz respeito à comprovação da retenção da CSLL na fonte,
notadamente as retenções não comprovadas, mencionadas no Despacho Decisório.
Em sua peça recursal, o contribuinte alega que o cruzamento de dados proposto
pelo Despacho Decisório não levou ao resultado esperado, pois o referido Despacho considerou
apenas as DIRFs transmitidas que indicassem como beneficiário o CNPJ matriz da Recorrente,
desconsiderando suas filiais. Aduz ainda que a DRJ efetuou nova verificação, incorrendo no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
11
mesmo equívoco, pois considerou apenas aquelas retenções declaradas como em face do CNPJs
da matriz da Recorrente. Em suas palavras:
Portanto, as metodologias que foram aplicadas pela DEMAC e pela DRJ na análise
dos créditos são falhas, pois parte das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras não foram declaradas da mesma forma como faturadas pela
Recorrente, por conta de um descompasso entre o CNPJ registrado no sistema de
faturamento da empresa (que deu origem ao PER/DCOMP) e o CNPJ do órgão ou
entidade públicos que fazem a retenção e o pagamento.
[...]
Assim, resta demonstrado o equívoco das metodologias utilizadas pelas
autoridades fiscais para identificar o montante creditório da Recorrente.
O argumento é verossímil, porém, sua análise passa pela consulta aos documentos
considerados pelo Despacho Decisório na análise do direito creditório. A propósito, o próprio
Despacho Decisório, em “documentação complementar”, consigna que os documentos
considerados em tal análise podem ser consultados no processo no 16682.720702/2012-63.
Este processo não se encontra apensado aos autos, o que, a meu ver, traz uma
barreira ao julgamento.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem adote os seguintes procedimentos:
(i) faça juntada do processo no 16682.720702/2012-63;
(ii) com base nos documentos existentes em tal processo, analise o argumento da
Interessada de que o cruzamento dos dados proposto pelo Despacho Decisório considerou apenas
as DIRFs transmitidas que indicassem como beneficiário o CNPJ matriz da Recorrente, não
considerando suas filiais;
(iii) fazer nova verificação das DIRFs transmitidas, considerando os CNPJs de todos
os estabelecimentos da Recorrente que sofreram a retenção do período, inclusive suas filiais, bem
como seja verificado o oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções e
eventual indisponibilidade do direito creditório pleiteado;
(iv) Ao final, elabore relatório e, após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento,
independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.276 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901650/2019-09
12

Fl. 258
DF CARF MF
Original